Tribunal: TJSP
Processo: 2279423-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Execução de título extrajudicial. Hipótese em que a r. decisão agravada rejeitou o incidente. Demonstração inequívoca da formação do grupo econômico. Verificação de ingresso de sócia estrangeira na empresa executada e ingresso de esposa de antigo sócio, com outras manobras societárias. Confusão patrimonial reconhecida em outras demandas na Justiça do

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Execução de título extrajudicial. Hipótese em que a r. decisão agravada rejeitou o incidente. Demonstração inequívoca da formação do grupo econômico. Verificação de ingresso de sócia estrangeira na empresa executada e ingresso de esposa de antigo sócio, com outras manobras societárias. Confusão patrimonial reconhecida em outras demandas na Justiça do Trabalho. Existência de elementos suficientes para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da agravada Hidrodinâmica Indústria de Máquinas Eireli no polo passivo da execução. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.